Tribunal: STF
Processo: ARE 1363144
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMO. DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA NÃO CARACTERIZADAS. DESPESAS MERAMENTE OPERACIONAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por ÁGUA VIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal Cível de Vitória/ES, que denegou a segurança pleiteada, para que a Impetrante possa apurar créditos sobre dispêndios de representação comercial, para fins de cálculo do PIS e da COFINS. 2. As hipóteses de incidência da não-cumulatividade da contribuição para o PIS e a COFINS devem estar previstas em Lei. In casu há previsão legal para o creditamento de bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços, a teor do disposto no inciso II do artigo 3º da Lei nº 10.637/2002 e parágrafo II do artigo 3º da Lei nº 10.833/2003. 3. A citada legislação não trouxe a definição do conceito de insumo para fins de creditamento, o que sempre gerou debate no meio empresarial e na jurisprudência dos tribunais. Por essa razão, o conceito de insumo sempre esteve em debate no egrégio Superior Tribunal de Justiça, que tem se manifestado expressamente quanto à impossibilidade de restrição do conceito de insumo por força de instruções normativas da Receita Federal. No entanto, tem igualmente se posicionado no sentido de que insumo para fins de creditamento é aquele vinculado essencialmente à atividade fim da empresa ou ao seu processo produtivo. Precedentes: AgInt no AgInt no REsp 1763878/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019; REsp 1757420/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 27/11/2018. 4. Sempre me pronunciei no sentido de que não se pode confundir insumo com despesa operacional da empresa. Os critérios de essencialidade ou relevância não podem ser alargados para incluir todo e qualquer serviço ou produto utilizado para a atividade empresarial, mas sim, aferidos de forma restrita e a essencialidade ou relevância a lhes ser conferida devem estar intimamente vinculadas à atividade fim da empresa expressa em seu objeto social. Se assim não fosse, estar-se-ia admitindo o que não foi a intenção do constituinte e do legislador – a possibilidade de creditamento de toda e qualquer despesa/serviço utilizado na atividade empresarial. 5. Tal não destoa do entendimento recente do egrégio STF, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que “o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.” 6. No caso dos autos, da leitura dos contratos sociais juntados com a inicial, verifica-se que o objeto social da Apelante é o comércio atacadista de materiais de construção, especialmente caixas d’água, tanques, cisternas, reatores e filtros para tratamento de esgoto, telhas translúcidas, tubos e conexões, eletrodutos e piscinas e outros produtos plásticos. Pretende a Apelante o creditamento dos custos que desembolsa pelo trabalho de representação comercial realizado por terceiros (“dispêndio de representação comercial”). 7. O emprego de representantes comerciais não se insere como componente essencial, imprescindível e de elevada importância, cuja subtração importaria em óbice ao normal desenvolvimento de suas atividades empresariais. Na verdade, a utilização do serviço de representação comercial consiste em uma estratégia comercial, portanto, opcional, que melhor viabiliza a sua atividade econômica, na medida em que garante presença efetiva no território nacional. Dessa forma, as despesas havidas com representação comercial não se caracterizam como essenciais para a realização da atividade vinculada ao objeto social da apelante. 8. Apelação desprovida. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 12 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, da leitura dos contratos sociais juntados com a inicial (Evento 1- CONTRSOCIAL 3, pág.4), verifica-se que o objeto social da Apelante é o comércio atacadista de materiais de construção, especialmente caixas d’água, tanques, cisternas, reatores e filtros para tratamento de esgoto, telhas translúcidas, tubos e conexões, eletrodutos e piscinas e outros produtos plásticos. Pretende a Apelante o creditamento dos custos que desembolsa pelo trabalho de representação comercial realizado por terceiros (“dispêndio de representação comercial”). Ora, o emprego de representantes comerciais não se insere como componente essencial, imprescindível e de elevada importância, cuja subtração importaria em óbice ao normal desenvolvimento de suas atividades empresariais. Na verdade, a utilização do serviço de representação comercial consiste em uma estratégia comercial, portanto, opcional, que melhor viabiliza a sua atividade econômica, na medida em que garante presença efetiva no território nacional.



    (...)



    Dessa forma, as despesas havidas com representação comercial não se caracterizam como essenciais para a realização da atividade vinculada ao objeto social da apelante.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/02 e Lei nº 10.833/03). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 551.336/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/12/12).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 809.400/SC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/2/15).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/13).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente